Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial. O acórdão embargado manteve decisão que indeferiu a penhora de percentual sobre proventos de aposentadoria do executado, reconhecendo a natureza alimentar da verba e o comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição por não examinar (i) o ônus da prova da impenhorabilidade previsto no art. 854, §3o, I, do CPC, e (ii) a suposta ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisou os documentos juntados, concluindo que os valores recebidos pelo executado a título de aposentadoria correspondem a cerca de 1,1 salário-mínimo, de modo que qualquer penhora comprometeria sua subsistência. 4. A decisão fundamentou-se em jurisprudência consolidada do STJ, que admite relativização da impenhorabilidade das verbas alimentares (art. 833, IV, do CPC) apenas quando preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. 5. Não há omissão nem contradição: o julgado enfrentou expressamente a questão da natureza alimentar dos valores, concluindo pela inviabilidade da penhora diante da renda mínima do executado. 6. A discordância da parte embargante com o resultado do julgamento não configura vício do art. 1.022 do CPC, mas mero inconformismo, devendo eventual irresignação ser deduzida pela via recursal adequada. 7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa as provas e fundamenta a impossibilidade de penhora de verba alimentar inferior ao mínimo existencial. 2. A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito caracteriza mero inconformismo e não enseja sua acolhida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; 854, §3o, I; 1.022; 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1803887, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023; TJDFT, Acórdão 1803872, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023; TJDFT, Acórdão 1799851, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 6.12.2023.